Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 135 DO CTN. DÉBITO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 135 do CTN a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Portanto, o redirecionamento da execução fiscal não ocorre de forma indiscriminada.
2. Não há se falar em redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios, ainda que subsistindo débitos tributários não adimplidos após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se ausente a comprovação do encerramento irregular das atividades.
3. Agravo conhecido e desprovido.